Tribunal: TCU
Processo: 010.375/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1277/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 001.419/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 836/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de recomendação feita à Controladoria-Geral da União (CGU) por meio do Acórdão 1277/2022-TCU-Plenário (peça 3), proferido no âmbito do TC Processo 001.419/2022-6 , referente a acordo de leniência celebrado. Considerando que o referido acordo foi firmado antes da expedição da IN TCU 95/2024; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 29 da IN TCU 95/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.375/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Métodos e Inovação para o Controle (AudInovação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.